Tribunal: TCU
Processo: 028.813/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de recurso contra indeferimento de pedido de acesso à informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos constituídos em face de recurso interposto via demanda da Ouvidoria 378225 contra indeferimento do pedido de acesso à informação requerido via demanda da Ouvidoria 376814, o qual pleiteava acesso ao processo TC Processo 040.404/2023-4 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar provimento ao recurso apresentado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), formulado na Manifestação 378225 registrada junto à Secretaria de Ouvidoria e Segurança da Informação (Sesouv), mantendo-se a decisão inicial de indeferir o acesso ao processo TC Processo 040.404/2023-4 ; 9.2. comunicar o teor da presente decisão ao recorrente.